Tribunal: TJMT
Processo: 1012484-52.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012484-52.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DRIELY CRISTINA SILVA DA CRUZ LEITE - CPF: 028.263.661-73 (APELANTE), IAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 059.540.651-36 (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06). PLURALIDADE DE AGENTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TESES EM COMUM. PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA
. DENÚNCIA INDICANDO A RESIDÊNCIA E CARACTERÍSTICA DO APELANTE. ABORDAGEM PESSOAL RESULTOU EM APREENSÃO DE ENTORPECENTE. FUNDADAS RAZÕES.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.

Em razão de permissivo constitucional e entendimento jurisprudencial (art. 5º, XI da Constituição Federal de 1988; tema 280 do Supremo Tribunal Federal) e, de outro, pelas fundadas razões devidamente justificadas para tanto, tem-se que os policiais, em sua função de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, abordaram o denunciado em local conhecido pelo tráfico de drogas, após serem informados de suas características, vestimentas e a cor da residência, quando procederam com a revista pessoal, que confirmou as suspeitas iniciais de crime permanente. Nesse sentido, os policiais confirmaram que a ré permitiu que eles adentrassem em sua casa, após ter informado que o entorpecente era de seu filho, quando então encontraram objetos típicos da venda ilícita, dinheiro em notas trocadas, e afins, não se tratando de mera revista aleatória, mas concreta, em situação flagrante, não havendo que se falar em qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade
.

2.

A materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Iago de Almeida Silva e Driely Cristina Silva da Cruz Leite contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 01 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa fixados no mínimo, substituída por duas restritivas de direito a ser definida pelo Juízo da Execução. (ID 231395730).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
Iago de Almeida Silva
, pleiteou,
a)
nulidade das provas colhidas por violação do domicílio;
b)
absolvição com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. (ID 204984320).

Driely Cristina Silva da Cruz Leite
, pleiteou,
a)
nulidade das provas colhidas por violação do domicílio;
b)
absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 231395748).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 241131675) sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS A ACERCA DA CONDUTA DO ACUSADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
As circunstâncias que antecederam a abordagem dos apelantes evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram a atuação policial e a prisão em flagrante dos acusados. Além disso, o delito narrado na denúncia (tráfico de drogas) tem natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva. Não é de prevalecer, portanto, a tese de violação à intimidade e domiciliar sustentada pelas defesas, nem mesmo há falar em nulidade processual por suposta ilicitude das provas colhidas a partir da abordagem e da apreensão realizada.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO -
Apesar das alegações defensivas, a existência do crime de tráfico de drogas e a circunstância de serem os réus os seus autores, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes.

PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar em comum

Nulidade das provas por violação do domicílio

Em juízo, Anderson Alves Xavier, policial miliar, aduziu que ele e seu companheiro receberam informações de que havia um casal recém chegado em um endereço localizado no bairro Osmar Cabral e estavam realizando o comércio de entorpecentes, tendo sido passadas as características dos recorrentes e da residência indicada.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, colaciono a palavra do policial, Anderson:

"(...)
Que recebemos ordem de serviço com objetivo de apurar o envolvimento dos dois suspeitos com o tráfico de drogas (..); Que iniciamos pelo bairro Osmar Cabral e encontramos alguns colaboradores e falaram que tinham recém chegado no endereço e não sabiam nenhuma informação sobre o casal, só informaram que era um casal; Que fomos ao local dos fatos e fomos recebidos pela senhora Driely;

Que ela informou que era casada com Hiago e que a droga apreendida era do filho dela, do Cauê
; Que em posse dessa informação fizemos duas intimações, da Driely e uma para o filho dela, para ela levar o filho para ser ouvido a delegacia; Que não recordo se o filho dela era menor ou se não estava na residência; Que ela ficou responsável pela entrega da intimação ao filho (....); Que vimos que ela já foi moradora do bairro Jardim Liberdade; Que deslocamos até lá (...); Que os colaboradores do bairro Jardim Liberdade informaram para a equipe que ela e Hiago já foram vistos vendendo pequenas porções de entorpecentes ali no bairro e região, que é tudo colado ali; Que concluímos o relatório nesse sentido, que os dois (o casal) já foram vistos vendendo pequenas porções de entorpecente (...); Que são várias pessoas que a gente conversa, são pessoas do bairro, da rua, da quadra e as vezes pessoas da própria residência do suspeito (...); Que num primeiro momento ela informou que a droga seria do filho (...); Que quando eu cheguei e fiz as primeiras investigações os moradores do local onde encontrei Driely, eles não tinham conhecimento de tráfico de drogas e na casa não tinha movimentação de pessoas, até porque não fizemos vigilância (...); Que a informação colhida sobre a venda de pequenas porções de entorpecentes foi extraída no bairro Jardim Liberdade (...).”

Pois bem.

Analisando a dinâmica dos fatos, os policiais ao chegarem no local, se depararam com o apelante Iago que estava fora da residência e durante a abordagem,

encontraram em sua posse uma porção de entorpecente. Oportunidade em que Driely saiu da casa e em conversa com os agentes estatais, autorizou o ingresso no domicílio e acompanhou a busca. Momento em que foram
encontrados 29 unidades de pinos com a substância cocaína, 1 unidade de maconha, 1 porção maior de maconha, 1 unidade de pasta base de cocaína, 1 unidade de pedra de pasta base e o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais
. (ID 231394254, p. 19).

De maneira parecida, o policial Jhoni Araujo Campos elencou perante o contraditório e ampla defesa que:

" (...)
Que recebemos denúncias de que estariam realizando o tráfico de drogas na residência
; Que no local vimos o Hiago saindo da residência e do lado de fora tinha outro suspeito; Que realizamos a abordagem e busca pessoal e
foi localizada uma porção com Hiago
; Que a amásia dele na hora da abordagem reclamando da abordagem da polícia, informando que nunca encontram nada com o suspeito; Que informamos que tínhamos encontrado; Que do lado de fora ela informou que não compactuava com o acontecia;
Que inclusive o suspeito estava tornozelado
;
Que acabou informando que poderia, se quisesse, entrar na casa; Que ela acompanhou a busca
; Que fizemos a busca no quarto dela e foram localizados na presença dela,
entorpecentes no quarto dela
; Que diante dos fatos eles receberam voz de prisão;
Que as informações detalharam as características físicas do primeiro suspeito e da casa também, que era uma casa de cor preta; Que era a única casa cor preta na rua
(...); Que pelo fato de ter localizado entorpecente no quarto dela que conduzimos ela; Que o Hiago estava saindo de dentro da residência; Que se não me engano ele tinha dinheiro (...);
Que na denúncia informava que ele entrava e saia da casa, olhava para os dois lados da rua e entregava o entorpecente; Que quando estávamos passando pela rua, ele estava saindo da casa e nós visualizamos ele dispensar algo no chão, o que foi um dos motivos de ter realizado a abordagem
; Que quando fizemos a busca pessoal, se não me engano, foi encontrado no bolso dele entorpecente e não me recordo o que foi encontrado depois que ele dispensou, porque foi o motorista que fez a busca pessoal e a localização do restante (...); Que pelo me recordo, era análoga à maconha (...); Que acredito que ele informou que tinha mais entorpecente na casa, mas não tinha informado a quantidade (...); Que
dentro da casa foram encontrados alguns pinos de cocaína
, se não me engano, e não me recordo se foi encontrado algum tipo de porção,
mas me recordo bem da quantidade expressiva de pinos de cocaína encontrados; Que não recordo a quantidade exata, tinha mais de quinze se não me engano
(...); Que a princípio o Hiago confirmou que a droga era dele; Que a Driely que é esposa dele informou que não tinha conhecimento do entorpecente dentro da residência; Que ela foi conduzida porque a residência era dela e ela informou que era esposa dele; Que ela falou que não sabia que tinha dentro da residência, porém era cheiro expressivo de entorpecente dentro do quarto (...); Que como a casa era dela e ela era responsável pela casa, ela foi levada junto; Que também pelo crime de desobediência, porque incialmente quando ele autorizou e informou que tinha droga dentro da casa ela fechou o portão, não deixando a gente entrar, porém após conversas com ela, ela autorizou a entrada da guarnição, informando que não teria e se tivesse não seria dela, porque ela não aceitava esse tipo de coisa dentro da casa dela; Que quando entrava no quarto dava para sentir o cheiro; Que a princípio ela tinha informado que o quarto era dela, não sei se dormem juntos, se moram juntos, não tenho essa informação; Que ela afirmou que o quarto era dela (...); Que o 02 informou que tinham pertences dela (...); Que o Hiago confirmou que a droga era dele; Que ele não informou que estava traficando; Que
ele fazia uso de tornozeleira pelo mesmo crime de tráfico ilícito
(...); Que ele estava saindo de dentro da casa;
Que quando ele viu a guarnição ele dispensou algo e saiu andando; Que próximo dele tinha mais uma pessoa;
Que fizemos a abordagem nos dois suspeitos; Que o outro suspeito já estava na rua; Que o 02 que fez a busca pessoal e encontrou no bolso do short (a porção de droga); Que me encaminharam o Boletim de Ocorrências (...); Que o 02 adentrou no imóvel juntamente com a proprietária da residência; Que pedimos autorização a ela; Que tinha o flagrante delito para entrar dentro do imóvel (...); Que fui informado pelo 02 sobre o cheiro de entorpecentes (...)

O policial David Araujo Dias, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, narrou:

" (...)
Que a equipe recebeu uma denúncia de um transeunte que naquele endereço onde a guarnição foi era um ponto de tráfico de drogas e passou as características das pessoas que estavam fazendo o tráfico;

Que não quis se identificar por medo de represálias
;
Que a equipe estava passando pelo local e avistou o suspeito com as mesmas características repassadas saindo da residência; Que ele dispensou um negócio no chão e saiu da residência; Que a equipe fez a abordagem nele; Que eu fiz a busca pessoal e encontrei no bolso dele uma porção de substância análoga à maconha;
Que não lembro o que ele tinha dispensado, se era maconha ou cocaína; Que fiz a abordagem no outro; Que era enteado dele, filho (...); Que com ele não foi encontrado nada; Que com o acusado tinha uma porção de maconha; Que ele falou que era para uso pessoal. Que quando fui verificar o que ele tinha dispensado, também era droga, mas não lembro o que era; Que se não me engano tinha dinheiro com ele, cem, cento e cinquenta (...); Que a mulher saiu da casa nervosa, atrapalhando a abordagem policial, ela falava que toda vez abordava ele e não achava nada com ele; Que foi conversado com o rapaz e ele disse que tinha mais um pouco de droga dentro da casa e que ele morava junto com a mulher (...); Que conversando com a Drieli, ela estava meio nervosa num primeiro momento, depois ela explicou que sabia que, não sei se o filho dela mexia com droga ou ela falou um dos dois, não lembro quem que ela informou que mexia com droga, que não aprovava aquilo; Que eu falei que íamos entrar na casa dela, porque o rapaz falou que tinha droga lá dentro; Que ela entrou junto comigo; Que fiz a vistoria com ela e no quarto dela, eu perguntei que quarto que era aquele, ela falou que era o quarto dela; Que em cima da sapateira tinham dois pinos de droga à vista; Que perguntei se era dela, ela falou que não, perguntei se o quarto era dela, ela falou que sim (...);
Que em cima da sapateira tinha um pote, não sei se era de chiclete, um pote fechado; Que abri o pote e tinha vinte e cinco, vinte e três pinos de cocaína (...); Que o pote estava em cima da sapateira; Que foi a primeira coisa que vi quando entrei (os dois pinos em cima da sapateira) (...); Que ela alegava que era do filho dela, que o filho dela que mexia com essas coisa; Que não tinha como ela não saber que aquilo era droga;
Que dentro do quarto estava com cheiro forte de drogas; Que não sei se o filho era menor (...); Que o Hiago que falou que tinha droga dentro da casa; Que ele assumiu a droga (...); Que quando recebi o link recebi o BO; Que eu que fiz a busca pessoal (no acusado);
Que dentro do bolso dele tinha uma porção de maconha;
Que primeiramente ele falou que era usuário; Que tinha uma pessoa próxima a ele, não sei se era filho ou enteado (...); Que conversamos com ela antes; Que num primeiro momento ela não autorizou nossa entrada (...);
Que não tínhamos mandado mas tínhamos o flagrante (...); Que me lembre o portão não foi arrombado
(...); Que ela estava com o controle na mão (...); Que o quarto era o primeiro cômodo; Que ela estava sempre junto (...); Que a droga ficou com meu parceiro (...); Que algumas varas encaminham o boletim de ocorrências, algumas a gente tem que pedir; Que quando ele estava fora da residência ele estava portando uma porção de entorpecentes (...).

Por fim, os apelantes em juízo disseram que a porção de entorpecente encontrada em sua posse era apenas para uso, asseverando que não sabiam por que tinha essa informação de que estavam traficando na residência. E continuaram negando a prática delitiva, narrando que não liberou ninguém para entrar na sua residência.

Ou seja, a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo de constatação definitivo de droga, da mesma forma que a autoria se revelou inconteste, de acordo com a análise global das provas dos autos, em especial aquelas produzidas perante as garantias constitucionais. Assim, diferentemente do que conclui a defesa, não há motivos para afastar a credibilidade das palavras dos agentes policiais que participaram da ação, até porque o que foi narrado está em perfeita harmonia e consonância com o restante do material probatório, divergindo tão somente do que foi dito pelo apelante em juízo, em tentativa de se ver livre da responsabilização penal, sendo certo que o recorrente tinha em depósito 29 (vinte e nove) porções de cocaína 14,44 (quatorze gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha,
afastando a absolvição pretendida.
(ID 231934254).

De outra maneira, pelo exposto acima, em razão de permissivo constitucional e entendimento jurisprudencial (art. 5º, XI da Constituição Federal de 1988; tema 280 do Supremo Tribunal Federal) e, de outro, pelas fundadas razões devidamente justificadas para tanto, tem-se que os policiais, em sua função de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, abordaram o denunciado em local conhecido pelo tráfico de drogas, após serem informados de suas características, vestimentas e a cor da residência, quando procederam com a revista pessoal, que confirmou as suspeitas iniciais de crime permanente. Nesse sentido, os policiais confirmaram que a ré Driely permitiu que eles adentrassem em sua casa, após ter informado que o entorpecente era de seu filho, quando então encontraram objetos típicos da venda ilícita, dinheiro em notas trocadas, e afins, não se tratando de mera revista aleatória, mas concreta, em situação flagrante,
não havendo que se falar em qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade.

(...) Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP,
para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moletom, o que gerou fundada suspeita de ilicitude.
Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante.
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. (...) (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de 29/6/2023
).

Dito isto, r
essalto que o depoimento do policial responsável pela apreensão da droga, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar os fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

Portanto, a respeito da nulidade aventada pela defesa sobre o ingresso dos policiais na residência, não merece prosperar, isto porque, a dinâmica dos fatos é clara ao demonstrar fundadas razões de que naquele domicílio ocorria a mercancia de entorpecentes, visto que nas informações obtidas, além de indicarem o local, revelaram até as vestes do réu, o que resultou na apreensão dos entorpecentes conforme consta no termo de apreensão e laudo pericial. (ID 231394254).

Desta feita, ante a farta jurisprudência sobre o tema, no sentido de que em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito”
, é despiciendo o mandado judicial.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO
APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO
NO IMÓVEL
DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual
fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade
dos atos praticados”
. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos
policiais
, de drogas no interior da residência.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.Observação- Acórdão(s) citado(s): (INVASÃO, IMÓVEL,
TRÁFICO
DE DROGAS) RE 603616 (TP), RE 1393423 AgR (2ªT), RE 1447032 AgR (1ªT), RE 1448725 AgR (1ªT), RE 1447045 AgR (1ªT). Número de páginas: 19. Análise: 24/06/2024, BMP.

(Órgão julgador:
Primeira Turma
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO
Julgamento:
07/05/2024
Publicação:
16/05/2024)

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos.
Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante
.

Por tais motivos, rejeito a preliminar.

No mérito, a defesa de Iago persegue a absolvição do recorrente, alegando ausência de provas para embasar o decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal. E a defesa de Driely requer a absolvição em razão do princípio
in dubio pro reo
.

Sem razão,
pois, a materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo. (ID 231395730) (ID 231934254).

A fim de se evitar tautologia, colaciono trecho do parecer ministerial, utilizando como razão de decidir:

“(...) A
pesar das alegações defensivas, a existência do crime de tráfico de drogas e a circunstância de serem os réus os seus autores, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes. Veja-se, nesse sentido, que a materialidade da infração penal tem amparo no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência policial, no auto de exibição e apreensão e no laudo pericial definitivo (Id 231394289), cujas conclusões confirmam que as substâncias apreendidas na posse dos acusados se tratavam efetivamente de cocaína e de maconha. A autoria, do mesmo modo, restou claramente evidenciada. Nesse sentido, os depoimentos dos policiais militares David Araujo Dias e Jhonni Araujo Campos Dias, os quais relataram que, após receberem uma denúncia de tráfico de drogas, abordaram o suspeito Iago, que saía da residência, encontrando drogas com ele e, posteriormente, mais entorpecentes no quarto de sua companheira, Drielly, que inicialmente se opôs à entrada dos policiais. Iago admitiu a posse das drogas, enquanto Drielly negou conhecimento.

Outrossim, esclarecedor o depoimento do investigador da polícia civil Anderson Alves Xavier, o qual acrescentou que os acusados já haviam sido vistos vendendo pequenas porções de drogas no bairro Jardim Liberdade. Assim, apesar da tese de negativa de autoria invocada pelas defesas dos acusados, ficou demonstrado nos autos que as drogas e o dinheiro apreendidos foram encontrados em poder de Iago e na residência dos acusados, de modo, portanto, que não deve se cogitar da propalada insuficiência probatória, a desmerecer a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Saliente-se, no mais, que a tipificação descrita na inicial acusatória se amolda perfeitamente às condutas dos acusados, pois comporta as elementares do tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006. Ante a isso, considerando que está cabalmente comprovada a autoria e a materialidade do delito narrado na exordial, e não havendo causa que exclua o crime ou isente os apelantes de pena, a manutenção da condenação é impositiva, como medida de correta distribuição de justiça. (...)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
das apelações interpostas,
rejeito as preliminares e, no mérito, as desprovejo
. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025